Tribunal: STF
Processo: RMS 37216
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo interno no Mandado de Segurança 22.060/DF (doc. 5, fls. 25-29), ficando, consequentemente, mantida a decisão monocrática, que denegou a segurança, por entender que o militar anistiado tem direito a todas as promoções a que faria jus se na ativa estivesse, restritas, contudo, ao quadro de carreira a que o militar pertencia à época da concessão da anistia política. 
    O impetrante, ora recorrente, informa, inicialmente, que “foi preso e reformado com base no Ato Institucional nº 5”. Prossegue, aduzindo que, na época, “ocupava o posto de Segundo Sargento Especialista em Aviões da Aeronáutica, e sua anistia foi concedida com base no posto de Suboficial” (doc. 5, fl. 35). Diz, mais, que foi anistiado em 1980 e que “o ato coator ratificou a sua anistia política” (doc. 5, fl. 36), sendo, portanto, inquestionável a sua condição de anistiado. Afirma, então, que “a presente controvérsia restringe-se ao seu direito de receber prestação mensal, permanente e continuada referente ao posto de Tenente Coronel com proventos de Coronel” (doc. 5, fl. 36). Argumenta que o direito às promoções foi concedido aos anistiados políticos pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei 10.559/02, e que, “ao interpretar esses dispositivos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do citado RE 165.438, decidiu que, com relação às promoções dos anistiados, o aplicador da lei só deve levar em conta os prazos de permanência em cada graduação e posto, previstos nas leis e regulamentos pertinentes” (doc. 5, fl. 37). Ressalta que o entendimento firmado pelo Plenário desta SUPREMA CORTE no RE 165.438 foi reafirmado no julgamento da AR 1.478, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Assevera que o “critério de simulação da progressão funcional adotado pelo Supremo Tribunal Federal é a melhor forma de reparar as injustiças a que foram submetidos os militares perseguidos durante a Ditadura Militar. Afinal, deve-se levar em conta que os anistiados políticos não puderam cumprir todos os requisitos de promoção em decorrência de atos dolosos de agentes estatais. Agora, o Estado não pode se beneficiar dessa situação para negar a correta implementação da promoção dos militares expulsos arbitrariamente das corporações militares” (doc. 5, fl. 44). Após transcrever trechos do acórdão proferido no julgamento do RE 165.438, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, arremata dizendo que o julgado em questão “determina que as promoções dos anistiados observem unicamente os prazos legais e regulamentares e as idades limite, sem nenhuma outra restrição” (doc. 5, fl. 54).
    Requer, ao final, “seja conhecido e provido este recurso para se garantir ao anistiado reparação econômica de anistia em prestação mensal, permanente e continuada, equivalente ao posto de Tenente Coronel com proventos atualizados de Coronel, inclusive com os acréscimos e vantagens legais da categoria, nos termos da Lei 10.559/2002, e valores retroativos, desde a impetração, com juros e correção monetária, efetuadas as devidas compensações com valores já recebidos pelo Impetrante a título de anistia política” (doc. 5, fl. 56).
    A União pugnou pela manutenção do acórdão recorrido (doc. 5, fls. 70-73). 
    É o breve relato do essencial. Decido.
    No presente recurso ordinário, o recorrente limita-se a reiterar os argumentos apresentados na petição inicial do mandado de segurança.
    O Mandado de Segurança foi impetrado contra a Portaria nº 365, de 14/5/2015, do Ministro de Estado da Justiça, que, segundo alega o impetrante, limitou-se a ratificar a anistia anteriormente concedida, “mantendo-o na graduação de Suboficial, em afronta ao artigo 8º, caput, do Ato das disposições Constitucionais Transitórias, ao artigo 6º, caput, da Lei nº 10.559/02 e à jurisprudência do Pleno do Supremo Tribunal Federal consolidada no julgamento do RE 165.438” (doc. 1, fls. 2-3). 
     Basicamente, insiste na alegação de que o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 165.438, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 5/5/2006, entendeu que as promoções dos anistiados devem observar tão somente os prazos legais e regulamentares e as idades limite, sem nenhuma outra restrição.
    Com base nos fundamentos que passo a expor a seguir, não merece censura a decisão monocrática que negou o pedido denegou a segurança.
    No caso sob exame, o ora recorrente, reformado quando ocupava o posto de segundo sargento da Aeronáutica, teve a anistia concedida com base no posto de suboficial. Por meio desta impetração, pretende receber prestação mensal, permanente e continuada referente ao posto de Tenente Coronel com proventos de Coronel. Sem razão, contudo. 
    Como bem esclareceu o Relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, é assente na jurisprudência, tanto daquela Corte Superior quanto deste SUPREMO TRIBUNAL, a orientação “de que o militar anistiado tem direito a todas as promoções a que faria jus se na ativa estivesse, considerando-se a situação dos paradigmas (§ 4º do art. 6º da Lei 10.529/2002). A possibilidade de promoção, contudo, é restrita ao quadro de carreira a que o militar pertencia à época da concessão da anistia política. Se era praça, não pode pretender promoção ao quadro de oficiais” (doc. 4, fl. 32 - grifei). 
     Ora, o entendimento manifestado na decisão recorrida reproduz, de maneira fiel, a orientação jurisprudencial desta CORTE, reafirmada no julgamento, sob a sistemática da Repercussão Geral, do ARE 799.908, Rel. Min. GILMAR MENDES (Tema 724 da RG), oportunidade em que o Plenário fixou tese jurídica no sentido de que “As promoções dos anistiados se restringem ao quadro a que pertencia o militar na ativa” – o que demonstra a fragilidade do presente recurso. Eis a ementa do julgado:
    Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Administrativo. 3. Anistia política. Militar. Art. 8º do ADCT. Promoção. Quadro diverso. Impossibilidade. Recurso extraordinário não provido (ARE 799.908, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 4/6/2014). 
    Essa orientação tem sido reproduzida em julgados de ambas as Turmas deste TRIBUNAL:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 8º DO ADCT. ANISTIA. MILITAR. PROMOÇÃO A POSTO DE CARREIRA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DESTA CORTE SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE 799.908, TEMA 724, MIN. GILMAR MENDES). ANÁLISE DOS QUADROS DA CARREIRA MILITAR. INVIABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RE 626.353 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 10/6/2014). 
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Anistia. Militar. Artigo 8º do ADCT. Promoção. Observância do quadro de carreira. Necessidade. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Precedentes. 
    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 8º do ADCT abrange as promoções tanto por antiguidade quanto por merecimento, desde que compreendidas no quadro da carreira a que pertencia o anistiado e desde que observados os prazos de permanência em atividade previstos nas normas de regência.
    2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 799.908/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, reafirmou a jurisprudência no sentido da impossibilidade de os anistiados políticos, nos moldes do art. 8º do ADCT, serem promovidos a carreira diversa da que pertenciam quando em atividade.
    3. Agravo regimental não provido (RE 749.339 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/11/2014). 
    Com a mesma orientação, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: AR 2.505, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25/4/2019; ARE 929.552, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/4/2018; ARE 962.509, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/11/2016. 
    Dessa forma, no que diz respeito à suposta ilegalidade da Portaria Ministerial nº 365, que ratificou a anistia anteriormente concedida ao ora recorrente, mantendo-o na graduação de suboficial, não há direito apto a ser tutelado por meio do mandado de segurança, na medida em que a doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. Em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (Superior Tribunal de Justiça, RMS 10.208/SP, 4ª Turma, DJ de 12/4/1999).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente